Tribunal: STF
Processo: RE 76614
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-06
Data de publicação: 1973-08-06

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL.
1. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE RETOMADA PARA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO
DE VULTO, REPELIDA, DE PLANO, NO DESPACHO SANEADOR. AGRAVO
PROCESSUAL PROVIDO;
2. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA A LEI FEDERAL E DISSIDIO
PRETORIANO NÃO COMPROVADO.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 400, 282, 356 E 291; 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.